Tribunal: TJBA
Processo: 8026315-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026315-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILSON COUTO RIBEIRO e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Não se verifica omissão no acórdão embargado quando este enfrenta, ainda que de forma sucinta, os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1.º, do CPC.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

3. Alegações referentes à necessidade de autorização judicial, ausência de menção das menores no contrato, exigência de desconsideração da personalidade jurídica e efeitos da retirada do quadro societário foram suficientemente analisadas no acórdão embargado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento n.º 8026315-40.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes
JAILSON COUTO RIBEIRO e outros
e, como embargado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25